Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NÃO ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de impugnação a todos os fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o apelante demonstre as razões do seu inconformismo ao invocar os fundamentos de fato e de direito aptos a amparar o pedido de reforma.
2. A concessionária de veículos responde objetivamente por eventuais danos suportados pelo consumidor caso demonstrada falha na prestação do serviço. No caso, a vendedora prestou informações claras e adequadas acerca das condições da venda e características do produto.
3. A negociação prévia, via aplicativo WhatsApp, não vincula as partes, devendo prevalecer o contrato celebrado entre as partes.
4. Falha na prestação de serviço enseja indenização por dano moral se comprovado violação ao direito de personalidade do consumidor, não sendo bastante mero transtorno.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.